Tribunal: TJES
Processo: 5017483-18.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Corpo Feminino; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017483-18.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS SILVA COSTA

APELADO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANTONIO CARLOS SILVA COSTA
contra a r. sentença de Id nº 4685184 que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
em face do
C
OMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
,
denegou a segurança e, por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais de Id nº 4685191, o apelante aduz, em síntese, que a r. sentença proferida pelo MM. Juiz
a quo
, se limitou a analisar que o autor já teria sido beneficiado pelos institutos mencionados, por estar atualmente recebendo remuneração como 3º Sargento.

Defende o apelante que possui direito líquido e certo de ser promovido à graduação de 3º Sargento PM, nos termos do art. 44 da Lei 911/2019. E com a referida promoção, que sejam fixados os proventos equivalentes ao grau de 2º Tenente PM, nos termos do art. 99, §2º, alínea “b” da Lei 3.196/78, vigente à época, conforme largamente demonstrado no item “Do Direito”.

Contrarrazões do IPAJM em ID n. 4685200, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões em Id nº 4685205, no sentido de que seja negado provimento ao apelo.

Parecer do Procuradoria de Justiça de Id nº 5981945, informando a desnecessidade de manifestação/intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de Apelação Cível interposta por
ANTONIO CARLOS SILVA COSTA
contra a r. sentença de Id nº 4685184 que,

nos autos do

Mandado de Segurança impetrado em face do

em face do
C
OMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
,
denegou a segurança e, por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais de Id nº 4685191, o apelante aduz, em síntese, que a r. sentença proferida pelo MM. Juiz
a quo
, se limitou a analisar que o autor já teria sido beneficiado pelos institutos mencionados, por estar atualmente recebendo remuneração como 3º Sargento.

Defende o apelante que possui direito líquido e certo de ser promovido à graduação de 3º Sargento PM, nos termos do art. 44 da Lei 911/2019. E com a referida promoção, que sejam fixados os proventos equivalentes ao grau de 2º Tenente PM, nos termos do art. 99, §2º, alínea “b” da Lei 3.196/78, vigente à época.

Os apelados apresentaram contrarrazões - Ids nº 4685200 e 4685205.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito do autor a promoção por incapacidade, anterior à sua reforma, por força do art. 44 da LC nº 911/2019, bem como a aplicação cumulativa dos termos da Lei estadual nº 3.196/78, o que levaria a perceber proventos equivalentes ao de 2º sargento.

Na hipótese presente, o impetrante fora reformado quando ocupava o cargo de Cabo da PM, por incapacidade para o serviço militar, em razão de acidente de serviço, com remuneração integral, com fulcro nos artigos 48, inciso II, § único, alínea c, c/c art. 97, inciso II, III e IV e art. 99, §1º, todos da Lei estadual nº 3.196/78.

O ato de reforma retificado foi publicado da seguinte forma:

2.1.3 RETIFICAÇÃO - Tendo em vista a Junta Médica de Saúde Tratamento III, Sessão nº 03, de 12.11.2020, ter revisto o ato de reforma da JMS Tratamento II, Sessão nº 025, de 12.08.2019; RETIFICO o amparo registrado no item 2.1.2 do Adtº DRH ao BGPM nº 035 de 29.08.2019, referente ao ato administrativo de Reforma “ex-officio” do então Cb QPMP-C ANTONIO CARLOS SILVA COSTA, RG 16.986-6/NF 864733, nos termos do art. 46 da Constituição Estadual do Espírito Santo e Súmula 473 do STF, para que onde se lê: “...a contar de 12.08.2019, com amparo no art. 95, inciso II c/c art. 97, inciso V e art. 100, alínea “a”, todos da Lei Estadual nº 3.196 de 09.01.1978.; leia-se: “...a contar de 12.08.2019, com amparo no Art. 95, inciso II c/c art. 97, inciso I e art. 99, § 2º alínea “c”, todos da Lei nº 3.196, de 09.01.1978”.

Dispõem os dispositivos supracitados, in verbis:

Lei Complemetar nº 3.196/78:

Art. 48
– São direitos dos policiais militares:

II – a percepção de remuneração correspondente
ao grau hierárquico superior
ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço, ou no caso de atingir a inatividade compulsoriamente na forma prevista nas letras “b” e “c”, item II, do art. 89 do presente Estatuto;

Parágrafo único – A percepção da remuneração ou melhoria da mesma, de que trata o inciso II deste artigo, obedecerá ao seguinte:

Art. 97
– A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

(...);

II – acidente em serviço;

III – doença, moléstia ou enfermidade adquirida com relação de causa a condições inerente ao serviço;

Art. 99
– O policial militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item I do art. 97, será reformado com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa.

§1º – Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens II, III e IV do art. 97 quando, verificada a incapacidade definitiva, for o policial militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

Além dos mencionados dispositivos legais, que foram utilizados para embasar o julgamento de sua incapacidade definitiva, o impetrante fundamenta sua pretensão no art. 95, da Lei nº 3.196/78 e no art. 44, da LC nº 911/2019, vejamos:

Lei Complemetar nº 3.196/78:

Art. 95
- A reforma ex-offício será aplicada ao policial militar que: (...) II – for julgado incapaz, definitivamente; para o serviço ativo da Polícia Militar;

Lei Complementar nº 911/2019:

Art. 44. A promoção por incapacidade definitiva é aquela que visa expressar o reconhecimento do Estado à Praça ou ao Oficial lesionado gravemente no cumprimento do dever ou em consequência disto, desde que, à época da lesão, também satisfaça o constante dos incisos I, III, IV, V, VI e VII do art. 16 desta Lei Complementar.

§ 1º Efetivada por proposta do Comandante Geral ao Governador do Estado, mediante processo regular, a promoção por incapacidade definitiva ocorrerá, independente de vaga, de data própria e de estar incluído em Quadro de Acesso, quando o militar estadual, no cumprimento de suas funções e no exercício de atividade policial militar ou bombeiro militar, sofrer lesões que o tornem definitivamente incapacitado ou inválido permanentemente para o serviço ativo da respectiva Instituição Militar Estadual.

§ 2º Para efeito de aplicação do § 1º deste artigo, serão consideradas lesões sofridas pelo militar estadual ocorridas em operações militares, relativas às atividades de polícia militar e de bombeiro militar, ou doença contraída nessa situação, ou que nela tenha sua causa eficiente.

§ 3º A promoção referida neste artigo deverá ser precedida de apuração das circunstâncias do fato, por meio de procedimento próprio regulado pela Instituição Militar Estadual, e ocorrerá após a expedição de parecer pela Junta Militar de Saúde (JMS).

§ 4º O ato de promoção por incapacidade definitiva retroage, para todos os fins e efeitos legais, à data da ata contendo parecer da JMS declaratório da incapacidade definitiva. § 5º Compete ao órgão de direção setorial de recursos humanos da Instituição Militar Estadual providenciar a análise e os atos de implementação da promoção por incapacidade definitiva.

§ 6º Após o parecer conclusivo de relação de causa e efeito da JMS poderá o interessado, seu representante legal ou seu Comandante Imediato, requerer a promoção por incapacidade definitiva que será encaminhada à CPP ou CPQOA.

§ 7º Não se efetuará a promoção por incapacidade definitiva do militar estadual se ficar apurado que as lesões ocorreram em consequência de conduta atentatória à honra pessoal, ao pundonor policial militar ou ao decoro da classe, ou em razão do descumprimento de ordem ou de preceito legal ou regulamentar.

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo - IPAJM, por ocasião da apresentação de suas informações de Id nº 4684924, deixou consignado que “o caput do art. 44 acima citado, deixa claro que somente fará jus a promoção por incapacidade definitiva o militar que restar lesionado gravemente no cumprimento do dever ou consequência disto”.

Segundo o IPAJM, o autor não preenche os requisitos legais descritos no art. 44, da LC nº 911/2019, em especial o §2º, pois embora a Junta Médica tenha concluído pela incapacidade
para o serviço militar
, decorrente de acidente de trânsito ocorrido durante o exercício da atividade policial, “não há que se falar em
operação militar
, a qual possuía conotação diversa à ao gênero atividade militar”.

Se não bastasse tudo isso, imperioso destacar que o direito de reforma por acidente de serviço foi devidamente reconhecido ao apelante, na medida em que obteve os proventos integrais equivalentes ao grau hierárquico superior de 3º Sargento, na medida em que à época do acidente ocupava a patente de Cabo, nos exatos termos da LC nº 3.196/78
.

Outrossim, destaca-se que a legislação prevê que a maior graduação que um Cabo pode auferir, por ocasião de sua reforma, é a de 3ª Sargento, conforme o caso sob exame.

Nesse sentido, não se justifica o pleito formulado pelo impetrante, ao almejar a promoção à graduação de 3º Sargento PM e, cumulativamente, a fixação de seus proventos equivalentes ao grau de 2º Tenente PM, até mesmo por ausência de previsão legal.

Nessa ordem de ideias, não há que se falar em ilegalidade no ato de reforma do impetrante, já que fixada com base na conclusão da Junta Médica Militar e nos exatos termos da legislação de referência, ou seja, para o grau hierárquico superior de 3º sargento, uma vez que na ativa ocupava a patente de Cabo da PM.

Feitas tais considerações, entendo que deve ser mantida a Sentença objurgada, pois inexiste qualquer ilegalidade perpetrada pelas autoridades indicadas como coatoras.

Por fim, ve
jam-se julgados da Corte em situações semelhantes à presente:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. DOENÇA INCAPACITANTE. REFORMA EX-OFFICIO. POSTO IMEDIATAMENTE SUBSEQUENTE. ARTIGO 99, §§ 1º E 2º, ALÍNEA ¿B¿, DA LEI ESTADUAL Nº 3.196/78. REFORMA NO POSTO QUE O MILITAR PODERIA ALCANÇAR ACASO AINDA NA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O artigo 99, §§ 1º e 2º, alínea “b”, da Lei Estadual nº Nº 3.196/78, estabelece que o Policial Militar acometido de doença incapacitante decorrente do exercício de suas funções na Corporação, será reformado, ex-officio, no posto imediatamente subsequente ao que possuía na ativa.

II – Na hipótese, a moléstia adquirida pelo Recorrente já resultou na sua reforma ao posto imediatamente subsequente ao que possuía na ativa, não havendo falar-se em direito à reforma ao posto que o militar poderia ter alcançado se não tivesse sido reformado.

III – O Julgado apresentado pelo Recorrente como paradigma resulta de situação distinta, por tratar-se de uma servidora pública estadual, que após anos exercendo o cargo de professora com regência de classe, fora afastada do serviço público, por doença ocupacional, sendo conduzida para outra função, de natureza administrativa, com preservação do benefício da regência de classe, por conclusão de que este não circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula.

IV – Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES . Número: 024.10.027433-1 | 0027433-59.2010.8.08.0024. Data da publicação: 25/jun/2014. Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Desembargador.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011424-66.2003.8.08.0024 (024030114243) APELANTE: VALDO LOUREIRO PEREIRA APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INCAPACIDADE DEFINITIVA DECORRENTE DE FERIMENTO SOFRIDO EM AÇÃO POLICIAL. DIREITO DO SERVIDOR DE SER REFORMADO COM PROVENTOS EQUIVALENTES À GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Lei Estadual nº. 3.196/78 o servidor militar julgado incapaz definitivamente tem o direito de ser reformado com proventos equivalentes à graduação imediatamente superior.

2. recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. Vitória, 18 de dezembro de 2013. PRESIDENTE/RELATOR (TJES. Número: 024.03.011424-3 | 0011424-66.2003.8.08.0024. Data da publicação: 18/fev/2013. Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL.
Desembargador: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a Sentença objurgada.

Descabida a majoração dos honorários sucumbenciais, eis que não fixados na primeira instância, nos moldes do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR - REFORMA EX OFFICIO - OCUPANTE DO CARGO DE CABO POLÍCIA MILITAR - PROMOÇÃO POR INCAPACIDADE - ACIDENTE DE SERVIÇO - PROVENTOS INTEGRAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 1.319/78 E LEI COMPLEMENTAR Nº 911/2019 - CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE PROMOÇÃO DE 3ª SARGENTO COM FIXAÇÃO DE PROVENTOS DE 2º TENENTE - SOLDO FIXADO DE ACORDO COM A GRADUAÇÃO SUPERIOR À REFORMA - GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO DE CABO - 3º SARGENTO - NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE MILITAR - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito do autor a promoção por incapacidade, anterior à sua reforma, por força do art. 44 da LC nº 911/2019, bem como a aplicação cumulativa dos termos da Lei estadual nº 3.196/78, o que levaria a perceber proventos equivalentes ao de 2º sargento.

2. Na hipótese presente, o impetrante fora reformado quando ocupava o cargo de Cabo da PM, por incapacidade para o serviço militar, em razão de acidente de serviço, com remuneração integral, com fulcro nos artigos 48, inciso II, § único, alínea c, c/c art. 97, inciso II, III e IV e art. 99, §1º, todos da Lei estadual nº 3.196/78.

3. O impetrante fundamenta sua pretensão no art. 95, da Lei nº 3.196/78 e no art. 44, da LC nº 911/2019.

4. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo - IPAJM, por ocasião da apresentação de suas informações de Id nº 4684924, deixou consignado que “o caput do art. 44 acima citado, deixa claro que somente fará jus a promoção por incapacidade definitiva o militar que restar lesionado gravemente no cumprimento do dever ou consequência disto”. Segundo o IPAJM, o autor não preenche os requisitos legais descritos no art. 44, da LC nº 911/2019, em especial o §2º, pois embora a Junta Médica tenha concluído pela incapacidade para o serviço militar, decorrente de acidente de trânsito ocorrido durante o exercício da atividade policial, “não há que se falar em operação militar, a qual possuía conotação diversa à ao gênero atividade militar”.

5. Se não bastasse tudo isso, imperioso destacar que o direito de reforma por acidente de serviço foi devidamente reconhecido ao apelante, na medida em que obteve os proventos integrais equivalentes ao grau hierárquico superior de 3º Sargento, na medida em que à época do acidente ocupava a patente de Cabo, nos exatos termos da LC nº 3.196/78.

6. A legislação prevê que a maior graduação que um Cabo pode auferir, por ocasião de sua reforma, é a de 3ª Sargento, conforme o caso sob exame.

7. Nesse sentido, não se justifica o pleito formulado pelo impetrante, ao almejar a promoção à graduação de 3º Sargento PM e, cumulativamente, a fixação de seus proventos equivalentes ao grau de 2º Tenente PM, até mesmo por ausência de previsão legal.

8. Nessa ordem de ideias, não há que se falar em ilegalidade no ato de reforma do impetrante, já que fixada com base na conclusão da Junta Médica Militar e nos exatos termos da legislação de referência, ou seja, para o grau hierárquico superior de 3º sargento, uma vez que na ativa ocupava a patente de Cabo da PM.

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.